Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de José Henrique dos Santos Pereira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente se encontra preso preventivamente desde 26 de julho de 2021, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art.121, § 2o, incisos I e IV, do CP.
Aduz que o beneficiário colaborou com as investigações, esclareceu todos os fatos, indicando o local da arma de fogo, o que demonstra que o acusado não gera perigo à sociedade, tampouco a ordem pública.
Declarou que o paciente é jovem, detém residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes criminais, primário, além de possuir um filho de apenas 03 (três) anos de idade, que depende financeiramente do pai.
Asseverou que durante a audiência de instrução e julgamento todos os policiais ouvidos afirmaram desconhecer o beneficiário, e que o mesmo jamais esteve envolvido em outro ilícito penal.
Relatou que em seu interrogatório, ao contrário do corréu Fernando Vieira, esclareceu todos os fatos, razão pela qual não se evidencia a autoria do delito, tampouco permanência do paciente em prisão preventiva, pois não há nos autos provas de que tenha concorrido para o crime.
Expôs que inexistem os requisitos do art. 312, do CPP para autorizar a manutenção da segregação cautelar do paciente, além de não possuir fundamentação suficiente, sendo melhor no presente caso a aplicação de medidas cautelares alternativa (art. 319, do CPP)
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 103505999)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por de José Henrique dos Santos Pereira, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Ainda, cumpre registrar que houve impetração do habeas corpus n.o 1013729-64.2021.8.11.0000, em favor do paciente, julgado em 25 de agosto de 2021, onde analisou-se a inidoneidade da fundamentação e ausência dos requisitos da segregação cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como sobre o fato do beneficiário ser o único provedor de seu filho de 03 (três) anos de idade, na qual foi denegado a ordem por unanimidade, vejamos:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO MODUS OPERANDI EMPREGADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PROSIVÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM FACE DE TER FILHO MENOR DE 12 ANOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SER ÚNICO PROVEDOR E DE QUE TINHA A GUARDA DO MENOR – PACIENTE INVESTIGADO POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA O GENITOR ENVOLVIDO COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo violento modus operandi empregado na consecução do delito, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que o modus operandi empregado revela a gravidade do delito e a aparente periculosidade social da criminosa.
Conquanto o paciente afirme que faz jus a liberdade provisória por ter filho menor de 12 anos, sequer anexou documentos que evidenciam que o filho menor é seu depende financeiramente, unicamente e, nem que residia com o mesmo, bem como notadamente porque o favorecido nessa ordem está sendo investigado pelo crime de homicídio qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa.
Após, em 14 de setembro, a autoridade coatora pronunciou o beneficiário no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal), mantendo a prisão preventiva, pois ainda se faziam presente os motivos autorizadores, em especial na garantia da ordem pública, in verbis: (Id. 103526955)
“Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos acusados, porquanto ainda se fazem presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública. Com efeito, a conduta em tese praticada evidencia a concreta periculosidade dos denunciados, sem contar que o delito fora praticado em uma cidade pequena, em via pública, na calada da noite, por motivo envolvendo compra e venda de entorpecentes, gerando, assim, repercussão social e insegurança generalizada”.
Imperioso, portanto, destacar também, parte da decisão que decretou a preventiva, onde foi asseverado que: (Id. 103526957)
“...além da gravidade do crime imputado ao denunciado, [homicídio consumado qualificado, por motivo torpe e mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido] restou demonstrada a extrema periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na ação criminosa, e ainda, sua participação ou coautoria, pois auxiliou o corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO a ceifar a vida de João Vitor Campanholi Gonçalves, em via pública, por motivo torpe [rixa entre facções criminosas]...”, a autoridade apontada como coatora, ainda, consignou que “...JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA trazia consigo a arma de fogo utilizada no crime, e, minutos antes do fato, entregou o armamento ao corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO, se dirigiu ao local do crime juntamente com o comparsa, presenciou o homicídio e depois, conforme relatório policial de Id. 59890440, subscrito pelo Investigador de Polícia Rodrigo de Matos Emiliano, tornou a guardar a arma de fogo, saindo do local do crime levando-a consigo, enquanto o codenunciado Fernando retornou a casa noturna da qual tinham saído juntos....” e por fim, para “...prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, seja pelo modus operandi, periculosidade excessiva ou repercussão social...”
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, e sua manutenção se baseou nos mesmos argumentos, pois ainda se fazem presentes os motivos autorizadores, não havendo nenhuma evidencia que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos já expostos, na qual foi alicerçada em circunstâncias concretas do caso, considerando que se trata de um homicídio qualificado, tendo como vítima João Vitor Campanholi Gonçalves, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, fundamentação que denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar se presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder à increpada a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).
Ressalto ainda que, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade, ocupação lícita, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Do mesmo modo, os documentos juntados pelo paciente não evidenciam que o filho menor depende financeiramente unicamente do beneficiário e nem que residia com o mesmo.
Portanto, verifico in casu, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, indicando os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.